Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE OBEDECE AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PARTE QUE NÃO ATENDE AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA DE UM DOS LITISCONSORTES. CONTESTAÇÃO QUE APROVEITA A TODOS. FATOS COMUNS. PRESUNÇÃO DE VERDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO DE ULTRASSOM. CONSERTO NÃO PROVADO PELO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO USADO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Não se considera ultra petita sentença que, em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, se atém aos pedidos deduzidos na petição inicial.
III. A parte que se omite quanto à especificação de provas, de maneira a revelar desinteresse pelo avanço instrutório da causa, encontra descerrado o manto da preclusão quando invoca suposto cerceamento de defesa depois da prolação de sentença contrária aos seus interesses.
IV. Na esteira do que prescreve o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade que emana da revelia não se perfaz quando um dos litisconsortes contesta a demanda e impugna os fatos que são comuns a todos eles.
V. O fornecedor que, a despeito da inversão do ônus da prova, não demonstra o adimplemento do contrato de prestação de serviços, deve indenizar os danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 389 do Código Civil.
VI. A privação do equipamento utilizado no desempenho da atividade profissional do consumidor autoriza a condenação do fornecedor que descumpre o contrato de prestação de serviços ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a teor do que prescrevem os artigos 402 e 403 do Código Civil.
VII. Simples receio, sem lastro probatório, de que o fornecedor pode ter violado o aparelho entregue para conserto não autoriza a indenização pelo valor equivalente.
VIII. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IX. Litigância temerária pressupõe dolo ou culpa grave que não se presume de arguições improcedentes, de acordo com o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
X. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da segunda Ré desprovido.